Tribunal: TJBA
Processo: 8070104-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070104-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: GLAUCIA DA LUZ TEIXEIRA

Advogado(s)
:
SABRINA SOUZA PINTO ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA DE
ENCARGOS

ABUSIVOS
. DEFESA DA PARTE ACIONADA FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS E CONSEQUENTE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO AJUIZADA. DESCABIMENTO DA TESE DE DEFESA. RECUSA INJUSTA DO CREDOR. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PLANILHA DE DÉBITO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CAUSALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA DO ART. 335, I, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 539 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERTINÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO. QUITAÇÃO DAS QUATRO PARCELAS INADIMPLIDAS (MAIO A AGOSTO/2018) E AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA COM ADENDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Ação de Consignação em Pagamento, instrumento processual destinado à liberação do devedor da obrigação, exige a demonstração inequívoca da recusa injusta do credor em receber o pagamento ou em dar quitação na forma devida, nos termos do artigo 335 do Código Civil e artigo 539 do Código de Processo Civil.

2. Nesse contexto, ao contrário do quanto alegado pela parte Ré, ora Recorrente, não existe mera
diver
gência da parte Demandante
no que se refere
ao
quantum
devido, mas sim, evidente cobrança excessiva por parte do Réu, a qual se configura em recusa do credor em receber o montante correto, caracterizando a mora
accipiendi
(mora do credor)
.

3.
Frise-se de logo que, ainda que se deva observar que n
o
âmbito
de contrato de consórcio,
a
saúde financeira do grupo de consórcio, pautada nos princípios da solidariedade e do autofinanciamento, constitui interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual do consorciado,
se denota, da
planilha apresentada pela
parte Ré, ora
Apelante, a cobrança de honorários advocatícios contratuais,
os quais
são indevidos
na cobrança extrajudicial
.

4.
A
ssim, embora o sistema de consórcio se fundamente na solidariedade e na prevalência do interesse do grupo sobre o individual, conforme o artigo 3º, § 2º, da Lei n.º 11.795/08, tal princípio não pode ser invocado para chancelar a cobrança de encargos ilegais ou abusivos.

5. Destarte, a conduta da parte Recorrente

de
apresentar cálculo
contendo cobrança abusiva

para a purgação da mora, após a Autora ter manifestado sua intenção de pagar,
justifica o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, e
valida o depósito efetuado pela Apelada
, ao contrário da tese de defesa
.

6. Saliente-se que, a
administradora de consórcios, na qualidade de gestora dos recursos do grupo, deve atuar
em
estrita observância
à
legislação consumerista e
a
os princípios da boa-fé e da transparência,
razão pela qual, a
imposição de honorários advocatícios
em âmbito extrajudicial,
como condição para a purgação da mora, desvirtua a finalidade do consórcio e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizando
a
prática abusiva.

7. Nesse diapasão, é importante lembrar que o
Código de Defesa do Consumidor visa proteger o consumidor contra cláusulas e práticas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que o coloquem em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV,
CDC
).

8.
Por fim, convém ser ressaltado que a
cobertura de parcelas por Seguro de Quebra de Garantia (SQG) não exime o consorciado de sua responsabilidade pelo adimplemento
dos valores
, tratando-se de mecanismo de proteção do grupo, e não de quitação da dívida individual,
razão pela qual, conforme entendimento exposado pelo juízo de primeiro grau,
a obrigação referente às parcelas do contrato objeto da lide, vencidas em 10/05/2018; 11/06/2018; 10/07/2018 e 10/08/2018, foram declaradas quitadas,
sendo a
Ré autorizada a levantar, mediante alvará, todo o valor depositado, procedendo aos descontos devidos no saldo devedor
.

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo para manter a sentença objurgada com adendos. Majore-se os ônus sucumbenciais
para o percentual de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional realizado em âmbito recursal, conforme disposto no art. 85, § 11, CPC.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA